Tribunal: TJSP
Processo: 1018706-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000089177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018706-54.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. Designado
para o acórdão o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins. Declara voto o 4o juiz,
Desembargador José Maria Câmara Junior.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1018706-54.2020.8.26.0053
APELANTE: ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14431
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter
dilação de prazo para a efetivação de pagamentos em
planos de parcelamento de débito tributário, sob a
alegação de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a
situação econômica da impetrante. Ausência de direito
líquido e certo. Pretensão a espécie de moratória que a lei
não instituiu. Precedentes. Denegação da segurança
mantida. Recurso não provido.
Adota-se o relatório do voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ITAIQUARA
ALIMENTOS S/A. contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de
São Paulo, objetivando “suspender o recolhimento mensal dos parcelamentos ativos
pelo prazo de 180 dias (6 meses), abrangendo as parcelas com vencimento a partir de
março de 2020 (data da decretação do estado de calamidade e quarentena),
afastando, inclusive, a fluência de juros e a multa moratória, ante a flagrante
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação”.
Indeferida a liminar pela decisão de fl. 45, foi interposto agravo de
instrumento, distribuído sob o no 2076498-11.2020.8.26.0000 que, inicialmente, deferiu
a liminar pleiteada, considerando que a questão posta nos autos não se insere nas
causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei
12.016/09, pois não se trata de compensação de créditos tributários, bem como ausente
o perigo de irreversibilidade da medida por tratar-se de pedido de postergação de
pagamento de parcelamento em curso, e não de renúncia fiscal, ausente o perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela, e aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, de forma a conceder o mesmo tratamento
dado ao Estado de São Paulo na ACO 3363, pelo STF (Rel. Min. Alexandre de
Moraes), no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, ao contribuinte.
Determinado o processamento do agravo, por determinação do C. STF,
comunicando o deferimento da extensão de decisão concessiva de suspensão de
segurança, concedida no agravo de instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, para
suspender os efeitos da decisão proferida no agravo, até o trânsito em julgado, foi o
recurso julgado prejudicado.
A r. sentença de fls. 179/184 DENEGOU A ORDEM. Custas pela
impetrante. Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no
12.016/09.
Inconformada, apela a impetrante, às fls. 219/240. Alega que o almejado
no presente mandamus não necessita de dilação probatória para caracterizar a
ilegalidade e o abuso de poder perpetrado pela apelada, ao se omitir quanto a
postergação do recolhimento dos parcelamentos tributários, cuja natureza jurídica se
difere da moratória, sendo medida que se impõe a fim de reparar os iminentes prejuízos
de difícil reparação que já estão ocorrendo, além de se tratar de matéria
exclusivamente de direito. Aduz que, diante de circunstâncias extraordinárias geradas
pela pandemia do COVID-19, é inevitável que o faturamento derivado da
comercialização dos seus produtos sofra uma sensível redução, prejudicando assim o
fluxo financeiro, e consequentemente o fôlego para adimplemento das suas obrigações
perante fornecedores, bancos e principalmente pela folha de pagamento dos seus 2.204
funcionários. Sustenta que os parcelamentos em debate são uma espécie de contrato
administrativo firmado com a Fazenda Estadual, que assumem responsabilidades
quando na sua adesão, o qual poderá ser revisto pelas partes quando presentes fatores
que fogem do controle das partes (calamidade pública), em especial a postergação do
pagamento das parcelas vincendas, em respeito a teoria da imprevisibilidade e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que o próprio Governo
Paulista ao ingressar com a Medida Cautelar na Ação Ordinária Cível Originária no
3.363 junto ao E. STF reconheceu a existência de fato extraordinário que impedia o
cumprimento a tempo e modo de obrigação assumida com a União, na qual foi deferida
a liminar para suspender o pagamento das parcelas relativas ao Contrato de
Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública por 180 dias. Alega que
não está sendo debatido o recolhimento mensal do ICMS aos cofres públicos, mas sim
de passivo fiscal que foi objeto de adesão nos termos parcelamento ofertado pela
autoridade coatora. Requer a suspensão/sobrestamento do pagamento dos
parcelamentos ativos por 6 meses ou 180 dias, abrangendo as parcelas com vencimento
desde março de 2020 (data da decretação do estado de calamidade e quarentena), em
respeito ao princípio da razoabilidade, moralidade administrativa e a boa-fé, além dos
artigos 393, 396 e 478 do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional, e artigos
1o, incisos III e IV, e 170, caput, VIII, da Constituição Federal, sendo no mínimo
irrazoável ou desproporcional a manutenção dos pagamentos em questão, uma vez que
as novas condições socioeconômicas impostas por fatos absolutamente imprevisíveis e
fora de seu alcance inviabilizam o seu cumprimento.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 246/280.
O Estado de São Paulo alega que a pretensa suspensão de exigibilidade
de tributos durante o período de pandemia acarretaria redução ainda maior de receitas
necessárias ao combate dos efeitos da pandemia de COVID-19 e que decisões tendentes
ao afastamento das obrigações fiscais carregam consigo grande potencial lesivo à
economia pública, com consequências nefastas à manutenção do serviço de saúde e de
todos os ramos de atuação estatal. Ressalta que, especificamente em relação ao ICMS,
seu fato gerador principal são as operações de circulação de mercadorias, sendo a
base de cálculo do imposto o valor da operação, de maneira que, em relação aos
contribuintes que atuem em setores da economia afetados pelo coronavírus, a redução
do volume de suas operações corresponderá, por si só, a uma redução do valor do
ICMS devido, ou seja, a própria redução das atividades das empresas contribuintes é
automaticamente compensada pela redução do ICMS. Cita decisões, destacando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Discorre
acerca da Inadequação da aplicação do fato do príncipe em âmbito tributário e na
situação de pandemia declarada pela OMS, bem como ser descabida analogia ao
decidido na ACO no 3.363 (STF), que suspendeu por seis meses as obrigações
financeiras para com a União, uma vez que não teve reduzidas suas despesas públicas,
tendo obtido apenas a permissão para realocá-las, de forma eficiente e emergencial,
em atendimento ao setor que mais reclama atenção no momento, o da saúde.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
06/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), foram os autos encaminhados ao julgamento por videoconferência”.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Eminente Relator Sorteado, de rigor a
manutenção da r. sentença, cujos fundamentos restam incorporados ao presente, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fito de obter dilação
de prazo para a efetivação de pagamentos em planos de parcelamento de débito
firmados com a Fazenda do Estado de São Paulo ao argumento de que a pandemia de
Covid-19 comprometeu a situação econômica da agravante.
Não se identifica, entretanto, violação a direito líquido e certo da
impetrante.
Como bem aponta a r. sentença, “princípios como capacidade
contributiva, não confisco, valorização do trabalho e da livre iniciativa, etc.,(...) não
são absolutos e podem ser mitigados em prol de interesse maior, que, no caso, é
garantir o perfeito funcionamento do Estado e assegurar a continuidade na prestação
de serviços essenciais por ele (Estado) desenvolvidos, a saber, a saúde e a segurança”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 182).
O apelo a esses princípios resta inviabilizado, ademais, ante o fato de que
“a impetrante não comprovou que as determinações das autoridades públicas em razão
da COVID-19 lhe afetaram financeiramente a ponto de impossibilitar-lhe o pagamento
de seus débitos, não sendo, possível, em sede de mandado de segurança, a dilação
probatória” (fls.183).
E no contexto delineado nos autos, “não há como o Poder Judiciário
substituir a vontade do Poder Executivo para concessão de dilação de pagamento de
tributo”, vale dizer, de efetiva moratória “a qual, nos termos dos artigos 151, I; 152
a 155 do Código Tributário Nacional demanda a manifestação de vontade do poder
legislativo, que não pode ser substituída pelo Judiciário, que não tem função
legiferante, mormente na situação posta” (fls. 183).
Insta notar que o entendimento da r. sentença encontra ressonância no
posicionamento majoritário desta Colenda Câmara a respeito do tema:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão que seja diferido o
pagamento do ICMS em decorrência da Pandemia do Coronavírus -
COVID 19. Inadmissibilidade. Alegação de direito líquido e certo. Não
caracterização. Fazenda Pública Estadual que necessita de recursos
financeiros, inclusive para enfrentar a Pandemia. Poder Judiciário que
não pode imiscuir-se no mérito administrativo, constitucionalmente
reservado ao Poder Executivo, sob pena de afronta à clássica
tripartição dos poderes. Concessão de moratória que depende de
expressa previsão legal. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019086-77.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).”
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão da autora à suspensão da
exigibilidade do recolhimento de ICMS e de seus respectivos
parcelamentos durante a pandemia ocasionada pela COVID-19

Inocorrência
Inexistência de lei que preveja a suspensão da
exigibilidade pretendida, nos termos do art. 153 do Código Tributário
Nacional
Vedação constitucional à usurpação de poder pelo
Judiciário A decisão da E. Presidência desta A. Corte, no julgamento
do Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança no
2066138-17.2020.8.26.0000 é orientação a ser seguida, com vistas a
concretizar a segurança jurídica
Sentença denegatória da ordem
mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011899-87.2020.8.26.0224; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ANISTIA TRIBUTÁRIA
ABARCANDO
TODAS
AS
OBRIGAÇÕES
QUE
VENCEREM
DURANTE
A
PANDEMIA,
INCLUINDO
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no
64.879/2020. Insuficiência dos meios de prova acerca do alardeado
quadro de degradação econômica nas finanças da impetrante. Não
configuração de direito líquido e certo. Mesmo no plano teórico, é
indispensável a edição de lei para concessão de remissão ou anistia. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadro de dificuldade econômica oriunda da pandemia não autoriza a
exclusão ou extinção do crédito tributário por ato judicial.
Inexistência, também, de direito à prorrogação de prazo para
cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas
dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias
não constituem, por si, motivo bastante para deferimento da
prorrogação, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, dos
prazos para cumprimento das obrigações tributárias. Eventual
concessão da segurança, em profusão, com os efeitos pretendidos pela
contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário
e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras
transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de
cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo. Não
preenchimento dos pressupostos da impetração. A decisão proferida
pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP, acompanhada por
esta Corte de Justiça, esvazia o alegado direito à alteração do
calendário das obrigações tributárias. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020169-31.2020.8.26.0053; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020)
Vale acrescentar que, em análise rigorosa, a simples suspensão de liminar
não prejudica o exame do mérito da impetração, ora submetida a cognição exauriente
verificando-se antes o oposto, vale dizer, restando prejudicada a discussão sobre a
liminar ante o juízo de denegação da ordem, ora mantido.
Respeitado, portanto, o entendimento do Eminente Relator Sorteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nega-se provimento ao apelo.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018706-54.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaiquara Alimentos S.a. Em Recuperação Judicial
Apelados: Estado de São Paulo e Secretário da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1018706-54.2020.8.26.0053
APELANTE:
ITAIQUARA ALIMENTOS S/A. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
APELADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Liliane Keyko Hioki
VOTO 33450
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ICMS COVID19.
Impetração objetivando suspender temporariamente as obrigações
tributárias apontadas na petição inicial, em razão de critérios de
urgência e relevância decorrentes da força maior decorrente da
pandemia do COVID19.
O Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020 decretou quarentena
no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus (art. 1o).
E
conquanto
a
Deliberação
2,
de
23-3-2020,
do
Comitê
Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do
Decreto 64.864/2020, esclareça que estabelecimentos industriais
não estão abrangidos pela medida de quarentena, inegável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade
financeira de honrar tributos correntes, sem prejuízo da
manutenção das atividades empresarias e dos empregos, em razão
do excepcional atual momento imprevisível de contração da renda e
da atividade econômica global..
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada
pelo Estado, além de não possibilitar a empresa exercer
normalmente suas atividades, acarreta redução do consumo das
famílias e dos indivíduos dado o confinamento a que estes estarão
submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO
3363, que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União
no mesmo dia 22.03.2020, foi dada liminar pelo STF, no sentido de
suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a União,
para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações
de combate à pandemia do COVID-19. De acordo com o ministro
Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que está
impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do
atual momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à
pandemia da Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da ordem pleiteada,
de
prorrogação
dos
vencimentos
de
tributos
estaduais,
especialmente o ICMS, por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a
conceder o mesmo tratamento ao contribuinte, sob pena de ocorrer
tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de hermenêutica Ubi
eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma razão há
de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em
especial, à terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe
uma reação. Assim, implementado pelo Estado de São Paulo
medidas restritivas ao comércio e à circulação de pessoas,
impedindo o livre exercício da atividade comercial e industrial,
profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em
recomendação da Organização Mundial da Saúde, nos termo do art.
37, §6o da Constituição Federal.
O Estado também tem que dar sua cota de sacrifício diante da
dificuldade econômica geral e notória.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do
artigo 486 da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder
Público pelos seus atos que paralisem ou afetem a atividade
empresarial.
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se
admitir à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva
de renda e de sua atividade, o mesmo tratamento que o próprio
Estado postulou e obteve (adiamento do cumprimento das suas
dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um “pacote de
maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e
irresponsável de poder.
Não há como se negar um benefício a recorrente da mesma
natureza daquele que o próprio agravado correu para obter junto
ao STF, logo no início da quarentena que decretou. Tal benefício
permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e manter o
emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de
lançar mão da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005),
cumprindo sua função social e, superada a crise, voltar a produzir
riqueza e pagar os seus impostos.
Preservado o meu entendimento, porque o C.STF suspendeu os
efeitos da decisão concessiva da liminar proferida, reiterando o
entendimento de que a execução dessas decisões poderá acarretar
grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito
do estado de São Paulo, ocorreu o esvaziamento do objeto do
presente recurso, pois prejudicado pela suspensão da eficácia da
decisão até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que
se refere o AI no 2062467-83.2020.8.26.0000.
Impetrado o mandado de segurança com objetivo de suspender
temporariamente as obrigações tributárias apontadas na petição
inicial, em razão de critérios de urgência e relevância decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da força maior decorrente da pandemia do COVID19, a revogação
de liminar concessiva pelo E. STF até o trânsito em julgado, em
expediente de Suspensão de Liminar, implica no esvaziamento do
objeto recursal e do próprio direito subjetivo da parte, fulminando o
recurso com a inutilidade processual.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se
de
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
ITAIQUARA
ALIMENTOS S/A. contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de
São Paulo, objetivando “suspender o recolhimento mensal dos parcelamentos
ativos pelo prazo de 180 dias (6 meses), abrangendo as parcelas com
vencimento a partir de março de 2020 (data da decretação do estado de
calamidade e quarentena), afastando, inclusive, a fluência de juros e a
multa moratória, ante a flagrante ocorrência de dano irreparável ou de
difícil reparação”.
Indeferida a liminar pela decisão de fl. 45, foi interposto agravo de
instrumento, distribuído sob o no 2076498-11.2020.8.26.0000 que, inicialmente,
deferiu a liminar pleiteada, considerando que a questão posta nos autos não se
insere nas causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art.
7o, §2o da Lei 12.016/09, pois não se trata de compensação de créditos tributários,
bem como ausente o perigo de irreversibilidade da medida por tratar-se de pedido
de postergação de pagamento de parcelamento em curso, e não de renúncia fiscal,
ausente o perigo de irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela, e
aplicando-se a regra de hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, de forma a
conceder o mesmo tratamento dado ao Estado de São Paulo na ACO 3363, pelo STF
(Rel. Min. Alexandre de Moraes), no sentido de suspender por 180 dias o
pagamento da dívida de SP com a União, ao contribuinte.
Determinado o processamento do agravo, por determinação do C. STF,
comunicando o deferimento da extensão de decisão concessiva de suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, concedida no agravo de instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000,
para suspender os efeitos da decisão proferida no agravo, até o trânsito em julgado,
foi o recurso julgado prejudicado.
A r. sentença de fls. 179/184 DENEGOU A ORDEM. Custas pela impetrante.
Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Inconformada, apela a impetrante, às fls. 219/240. Alega que o almejado no
presente mandamus não necessita de dilação probatória para caracterizar a
ilegalidade e o abuso de poder perpetrado pela apelada, ao se omitir quanto a
postergação do recolhimento dos parcelamentos tributários, cuja natureza jurídica
se difere da moratória, sendo medida que se impõe a fim de reparar os iminentes
prejuízos de difícil reparação que já estão ocorrendo, além de se tratar de matéria
exclusivamente de direito. Aduz que, diante de circunstâncias extraordinárias
geradas pela pandemia do COVID-19, é inevitável que o faturamento derivado da
comercialização dos seus produtos sofra uma sensível redução, prejudicando assim
o fluxo financeiro, e consequentemente o fôlego para adimplemento das suas
obrigações perante fornecedores, bancos e principalmente pela folha de pagamento
dos seus 2.204 funcionários. Sustenta que os parcelamentos em debate são uma
espécie de contrato administrativo firmado com a Fazenda Estadual, que assumem
responsabilidades quando na sua adesão, o qual poderá ser revisto pelas partes
quando presentes fatores que fogem do controle das partes (calamidade pública),
em especial a postergação do pagamento das parcelas vincendas, em respeito a
teoria da imprevisibilidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que o próprio Governo Paulista ao ingressar com a Medida Cautelar na Ação
Ordinária Cível Originária no 3.363 junto ao E. STF reconheceu a existência de fato
extraordinário que impedia o cumprimento a tempo e modo de obrigação assumida
com a União, na qual foi deferida a liminar para suspender o pagamento das
parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da
dívida pública por 180 dias. Alega que não está sendo debatido o recolhimento
mensal do ICMS aos cofres públicos, mas sim de passivo fiscal que foi objeto de
adesão nos termos parcelamento ofertado pela autoridade coatora. Requer a
suspensão/sobrestamento do pagamento dos parcelamentos ativos por 6 meses ou
180 dias, abrangendo as parcelas com vencimento desde março de 2020 (data da
decretação do estado de calamidade e quarentena), em respeito ao princípio da
razoabilidade, moralidade administrativa e a boa-fé, além dos artigos 393, 396 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
478 do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional, e artigos 1o, incisos III e
IV, e 170, caput, VIII, da Constituição Federal, sendo no mínimo irrazoável ou
desproporcional a manutenção dos pagamentos em questão, uma vez que as novas
condições socioeconômicas impostas por fatos absolutamente imprevisíveis e fora
de seu alcance inviabilizam o seu cumprimento.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 246/280.
O Estado de São Paulo alega que a pretensa suspensão de exigibilidade de
tributos durante o período de pandemia acarretaria redução ainda maior de receitas
necessárias ao combate dos efeitos da pandemia de COVID-19 e que decisões
tendentes ao afastamento das obrigações fiscais carregam consigo grande potencial
lesivo à economia pública, com consequências nefastas à manutenção do serviço de
saúde e de todos os ramos de atuação estatal. Ressalta que, especificamente em
relação ao ICMS, seu fato gerador principal são as operações de circulação de
mercadorias, sendo a base de cálculo do imposto o valor da operação, de maneira
que, em relação aos contribuintes que atuem em setores da economia afetados pelo
coronavírus, a redução do volume de suas operações corresponderá, por si só, a
uma redução do valor do ICMS devido, ou seja, a própria redução das atividades
das empresas contribuintes é automaticamente compensada pela redução do ICMS.
Cita decisões, destacando a proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo. Discorre acerca da Inadequação da aplicação do fato do
príncipe em âmbito tributário e na situação de pandemia declarada pela OMS, bem
como ser descabida analogia ao decidido na ACO no 3.363 (STF), que suspendeu
por seis meses as obrigações financeiras para com a União, uma vez que não teve
reduzidas suas despesas públicas, tendo obtido apenas a permissão para realocá-
las, de forma eficiente e emergencial, em atendimento ao setor que mais reclama
atenção no momento, o da saúde.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
06/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), foram os autos encaminhados ao julgamento por videoconferência.
RELATADO, VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13.979/2020 e
seu regulamento Decreto 10.282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da ordem pleiteada, de
suspensão dos pagamentos dos parcelamentos ativos por 180 (cento e
oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento ao contribuinte,
sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma
razão há de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
O Estado também tem que dar sua cota de sacrifício diante da dificuldade
econômica geral e notória.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei
no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), cumprindo sua função social
e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até oencerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente à Contribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III
o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, relativamente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamente
ao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demais rendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até o
vigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação à pandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com 1.126 empregados, conforme cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Ademais, em 06.05.2020, o Congresso Nacional institui o chamado
Orçamento de Guerra (EC 106/2020), alterando todo o quadro jurídico
constitucional para facilitar os gastos do governo federal no combate à pandemia do
coronavírus, que passou a ficar separada do orçamento geral da União, permitindo
também a compra de títulos de empresas privadas no mercado, para garantir a
liquidez ao mercado de capitais. Isso reflete que a necessidade premente é salvar a
economia, empregos, a confiança na solidez das instituições financeiras.
Afora isso, o Estado de São Paulo postula junto à União sua parcela na ajuda
de 125 Bilhões aos Estados e Municípios, que foi aprovada pelo Senado Federal em
06.05.2020.
Daí, que as únicas duas medidas tomada pelo Governo do Estado no seu
Decreto de calamidade pública (Decreto 64.879, de 20.03.2020), a saber, de
suspender por 90 dias o protesto de CDA e isenção de pagamento de contas de
água e esgoto de usuários residenciais de baixa renda, não são suficientes para dar
o suporte necessário para o esforço geral e mundial de resguardar a
empregabilidade e a economia.
Por derradeiro, a corroborar e reforçar os argumentos no sentido da
possibilidade da concessão aos contribuintes do diferimento de pagamentos aos
Estados e Municípios, considerando as dificuldades empresariais diante da pandemia
e de perda de faturamento por imposição do próprio Poder Público, cumpre registrar
que a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com a
suspensão das dívidas dos Estados e Municípios com a União e suspensas as
execuções de dívidas, além de remessa de recursos:
Art. 1o Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício
financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1o O Programa de que trata o caput composto pelas seguintes
iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal,
com amparo na Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na
Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei
no 13.485, de 2 de outubro de 2017;
[...]
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
[...]
§ 2o As medidas previstas no inciso I do § 1o são de emprego
imediato, ficando a União autorizada a aplicá-las aos respectivos
contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração
de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.
[...]
Art. 2o De 1o de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados
e com o Distrito Federal com base na Lei no 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados
com os Estados ao amparo da Medida Provisória no 2.192-70, de 24
de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com
base na Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e
o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei no
13.485, de 2 de outubro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
§ 2o Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1o
deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, do Distrito
Federal e do Município em cadastros restritivos em decorrência,
exclusivamente, dessa suspensão.
A novel Lei Complementar demonstra que o Poder Legislativo reconhece os
riscos à economia e a necessidade de adiamento do cumprimento das dívidas dos
Estados, para canalização de recursos imediatos ao enfrentamento da calamidade
pública, de forma que não há como se negar o mesmo benefício e tratamento que o
Estado obteve reconhecido, como forma de contribuir para manutenção do capital
de giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do atual nível de
atividade e de investimentos privados e a preservação de empregos e geração de
renda. A propósito, o Congresso Nacional, depois de recentemente sacrificar os
servidores públicos com a Reforma da Previdência, aprovada em meio a risadas e
palmas dos Congressistas ao adotar a amarga providência sob o pretexto
reequilíbrio das contas, novamente leva ao sacrifício os mesmos servidores, já com
salários defasados, incluindo nesse LC 173/2020 vedação por dois anos de
quaisquer reajustes ou recomposições salariais, embora sejam aqueles os
convocados para, gratuitamente, participarem das eleições desses mesmos
congressistas.
E quanto ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19 na
atividade econômica, o “Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020
no Brasil, a maior em 120 anos”, conforme reportagem do jornal O Estado de
São Paulo (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-preve-
queda-de-8-do-pib-em-2020-no-brasil-a-maior-em-120-anos,70003328255. Acesso
em 15.06.2020):
A pandemia do novo coronavírus levará a atividade econômica no
Brasil a encolher 8% em 2020, prevê o Banco Mundial em novo
relatório divulgado nesta segunda-feira, 8. Uma queda dessa
magnitude seria a maior em 120 anos, período para o qual o
instituto oficial de estatísticas, o IBGE, tem dados sobre a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tombo da economia brasileira é apenas uma das inúmeras faces
da “recessão severa” que o Banco Mundial antevê no cenário global
por causa da covid-19. A necessidade de isolamento social obrigou
diversos países a impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre
a produção, a renda e o emprego.
Nas projeções do Banco Mundial, o “choque rápido e maciço” da
pandemia e as medidas de bloqueio total para contê-la levarão a
economia global a encolher 5,2% neste ano.
“Isso representaria a recessão mais profunda desde a Segunda
Guerra Mundial, com a maior proporção de economias desde 1870 a
experimentar declínio do produto per capita”, afirma a instituição
na publicação Global Economic Prospects, sobre perspectivas
econômicas globais. Segundo o relatório, mais de 90% de 183
economias devem experimentar uma retração devido à covid-19,
uma proporção maior até do que na grande depressão da década
de 1930 (quando ficou em 85%).
A expectativa de queda para a renda per capita é de 3,6%, o que
levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste
ano, prevê o Banco Mundial.
No diagnóstico dos economistas da instituição, o golpe afeta mais
os países onde a pandemia foi mais grave e onde há forte
dependência do comércio global, do turismo, da exportação de
produtos primários e do financiamento externo. Embora a
magnitude dos distúrbios varie de uma região para outra, as
economias emergentes apresentam vulnerabilidades que são
intensificadas por choques externos. Maior informalidade no
mercado de trabalho é uma delas.
“Além disso, interrupções no sistema escolar e no acesso à atenção
de saúde primária provavelmente terão impactos duradouros no
desenvolvimento do capital humano”, diz o Banco Mundial.
“Trata-se de uma perspectiva profundamente desanimadora, com a
probabilidade de a crise causar cicatrizes duradouras e impor
grandes desafios globais”, disse a vice-presidente de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições do Grupo Banco Mundial, Ceyla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pazarbasioglu. “Nossa primeira ordem do dia é fazer face à
emergência global de saúde e econômica. Além disso, a
comunidade global deve unir-se para encontrar maneiras de
reconstruir a recuperação mais robusta possível para evitar
que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego.”
Para 2021, o Banco Mundial fixou algumas projeções de referência,
que pressupõem que a pandemia se atenue o suficiente para
permitir a suspensão das medidas de mitigação do contágio pela
doença até meados do ano nas economias avançadas e um pouco
mais tarde nos emergentes, que os efeitos secundários globais
adversos atenuem no segundo semestre deste ano e que os
deslocamentos dos mercados financeiros não sejam duradouros.
Nesse cenário, o crescimento global deve ser de 4,2% em 2021,
mas menos intenso no Brasil, com alta de 2,2%.
“No entanto, as perspectivas são extremamente incertas, com o
predomínio de riscos no sentido descendente, incluindo a
possibilidade de uma pandemia mais prolongada, instabilidade
financeira e retração do comércio global e cadeias de suprimento”,
reconhece o Banco Mundial. Segundo a instituição, um cenário mais
negativo poderia acarretar uma redução da economia global em até
8% neste ano, seguida de uma recuperação lenta em 2021 de
apenas 1%.
O relatório defende ainda que economias emergentes e em
desenvolvimento com espaço fiscal disponível e condições de
financiamento
economicamente
acessíveis
deveriam
avaliar
“estímulos adicionais”, se persistirem os efeitos da pandemia.
“Isto deveria ser acompanhado de medidas para ajudar a
restaurar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, incluindo
medidas que fortaleçam os quadros fiscais, aumentem a
mobilização de receita interna e eficiência das despesas, e
elevem a transparência fiscal e da dívida. A transparência
quanto a todos os compromissos financeiros, investimentos
e instrumentos como a dívida pública é um passo essencial
para criar um clima de investimento atraente e poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progresso substancial este ano”, diz o documento.
No entanto, assinalo que, preservado o meu entendimento acima
exposto, conforme publicado no DJE no 95, divulgado em 20/04/2020, o Ministro
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Segurança no
5.363 ajuizada pelo Estado de São Paulo, deferiu o pedido para suspender os efeitos
da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento no
2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado de segurança
a que se refere, constando o seguinte:
O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou
anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto,
instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente
deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão
contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o
cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança ou à economia
públicas.
Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de
admissibilidade do presente incidente de suspensão de
liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida
pelo requerente.
A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada
pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado
de aplicar-lhe sanções
tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-
lhe, ainda, a possibilidade de incluir débitos em programas de
parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa
e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de
exigência, em decorrência de sanções fiscais pecuniárias.
Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada,
foi
completamente
subvertida
a
ordem
administrativa, no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à
empresa
impetrante, medida essa que pode ser potencialmente
estendida a milhares de outras empresas existentes naquele
estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-
se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater
os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar
impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas
eventuais
ilegalidades
ou
violações
à
ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se

promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder
Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas
medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha
a substituir o critério de conveniência e oportunidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rege a edição dos atos da Administração Pública,
notadamente em tempos de calamidade como o presente,
porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão
administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise
de suas consequências para o orçamento estatal, que está
sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que
certamente
têm
demandado
esforço
criativo,
para
a
manutenção das despesas correntes básicas do estado.
E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação
ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode
servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em
análise, na medida em que foi proferida com o escopo de
permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao
combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as
consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se
postula, apontam exatamente em sentido contrário.
Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem
fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se
em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes
daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses
semelhantes.
Aliás, o quadro constante do e-doc. no 3, demonstra que
várias são as ações já ajuizadas, no estado de São Paulo,
com esse fito, tendo sido rejeitada a quase totalidade das
pretensões assim deduzidas.
Destaque-se, ainda, que algumas daquelas liminares ali
elencadas foram suspensas por decisão proferida pelo
eminente Presidente do
Tribunal de Justiça paulista, no dia 8/4/20, nos autos da
Suspensão de Liminar no 2066138-17.8.26.0000, conforme
notícia veiculada no site daquela Corte regional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do
presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador,
o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a
grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e
justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
[...]
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da
decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de
Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito
em julgado do mandado de segurança a que se refere.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2020.
E conforme ofício recebido nos autos do agravo de instrumento no
2076498-11.2020.8.26.0000, por determinação do C. STF, foi comunicado o
deferimento da extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança,
concedida no agravo de instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, para
suspender os efeitos da decisão proferida no agravo distribuído a este Relator.
O instituto da Suspensão de Liminar ou Sentença (SLS) é um instrumento
com origem no Regime Militar em 1964, com o intuito de coibir as liberdades
constitucionais e intervir nas decisões judiciais fundamentadas que lhe eram
desfavoráveis, sob critério subjetivo e político do Presidente do Tribunal, sendo que
lhe era vedado a apreciação do mérito, mas tão somente a pretexto de suspender
decisões que não fosse convenientes politicamente, utilizando-se dos vagos
conceitos de manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas. Tal instituto, visto por muitos como um
expediente político e negacionista dos princípios constitucionais do devido processo
legal e do juiz natural, foi reproduzido na Lei 8.437/1992 e na Lei do Mandado de
Segurança (Lei 12.016/2009), existindo, ainda, no nosso sistema jurídico.
Conquanto a Suspensão de Liminar não possa adentrar ao mérito, na
verdade, não é incomum que o interesse processual na medida liminar concedida
contra o Poder Público esteja ligado à sua utilidade temporal para situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transitórias, sendo que, não concedida a medida liminar ou suspensa essa, torna-se
totalmente inútil o provimento jurisdicional e mesmo o próprio direito exercido de
ação, esvaziando-se o objeto e utilidade do recurso, muitas vezes da própria ação e
subtraindo da parte qualquer reação eficaz em defesa do seu alegado direito
subjetivo.
É o que ocorre no caso. Alegada pela parte uma notória situação transitória e
de força maior, que de forma imprevista rompeu o estado normal de coisas
(conhecida pela cláusula rebus sic stantibus), afetando a economia pública e a
ordem das coisas a nível nacional, conduzindo ao próprio Poder Público a buscar
suspensão de dívidas com a União, repasses de verbas, dispensa de licitações,
suspensão do direito de ir e vir e de exercício livre de atividades empresariais, a
liminar concedida no agravo de instrumento, para um período determinado e
transitório, e mesmo que confirmada pelo julgamento da presente apelação, ficaram
esvaziadas e prejudicadas na sua utilidade com a sua suspensão pela Suspensão de
Liminar.
Daí, também, vale a pena assinalar a teratologia jurídica que representa a
concessão de Suspensão de Liminares, figura doentia e inconstitucional, criada em
tempos de alcunhados como autoritários (mas que é inexplicavelmente usada ainda
pelos Presidentes dos Tribunais e do STF, esse que tem por função a defesa
constitucional da ordem jurídica), em casos semelhantes a esse, que esvaziam o
mérito e fulminam o próprio direito de fundo, tornando ineficaz o processo e
burlando o sistema de Justiça, levando ao descrédito suas instituições, pois se trata
de figura autoritária, que viola os princípios do devido processo legal, do
contraditório, do juiz natural, da unirrecorribilidade, do sistema recursal, dos
plantões judiciários. Inconcebível quando o tiro que fere a cidadania e a ordem
jurídica constitucional sai da arma de quem tem a missão de defender a
Constituição Republicana!
No Brasil, o instituto tem origem no Governo Vargas, por meio da Lei no 191,
de 1936, e foi posteriormente alterado pelo artigo 13 da Lei no 1.533, de 31 de
dezembro de 1951. A antiga Lei de Mandado de Segurança (no 4.348, de 26 de
junho de 1964), vigente durante o período militar, ampliou o instituto em seu artigo
4o. Já sob a vigência da Constituição de 1988, a Lei no 12.016, de 7 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2009 (Lei do Mandado de Segurança) trouxe medida no mesmo sentido.
A doutrina aponta de maneira recorrente a ligação entre a suspensão de
liminar e os regimes autoritários. Sob argumento de que há “risco de grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública”, desloca-se o caminho
processual para a competência do presidente do tribunal, sem qualquer justificativa
jurídica razoável para tanto. O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
juízo do exercido pelo presidente do tribunal em sede de suspensão de liminar tem
natureza política e não jurídica , de modo que não pode ser desafiado pela via do
recurso especial (STJ. Segunda Turma. AgRg na MC 22.070/DF, Rel. Min. Herman
Benjamin. DJe 07/03/2014).
Assim, preservado o meu entendimento, porque o C.STF deferiu a
extensão da liminar dantes deferida, para suspender os efeitos da decisão proferida
por este Relator, reiterando o entendimento de que a execução dessas decisões
poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito
do estado de São Paulo, ocorreu o esvaziamento do objeto do presente
recurso, pois prejudicado pela suspensão da eficácia da decisão até o trânsito em
julgado do mandado de segurança a que se refere o AI no
2062467-83.2020.8.26.0000.
Não há mais suporte, portanto, para a reforma da decisão do Douto Juízo da
Fazenda, nem utilidade no julgamento do recurso, ante o esvaziamento do conteúdo
da presente ação.
Pelo exposto, não conheço do recurso, porque sua utilidade e interesse na
imediata suspensão de obrigações tributárias ficaram prejudicados pela r. decisão
do STF.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22084
Apelação n. 1018706-54.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Tributário - ICMS
Apelante: Itaquara Alimentos S.A.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR LEONEL COSTA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Em que pese a orientação adotada pelo voto do ilustre
Desembargador Leonel Costa, peço venia para concordar com o voto da lavra do
eminente Desembargador Bandeira Lins, acompanhando integralmente o raciocínio
desenvolvido.
O “mandamus” foi impetrado para suspender o recolhimento
mensal dos parcelamentos ativos pelo prazo de 180 dias (6 meses), abrangendo as
parcelas com vencimento a partir de março de 2020 (data da decretação do estado
de calamidade e quarentena), afastando, inclusive, a fluência de juros e a multa
moratória, em razão do quadro de calamidade pública decorrente da pandemia do
COVID-19.
A liminar foi indeferida em primeiro grau, sendo interposto
agravo de instrumento n. 2076498-11.2020.8.26.0000, o qual foi dado por
prejudicado em razão da superveniência de decisão na Suspensão de Segurança n.
5.363, que estendeu a decisão suspensiva para o recurso interposto.
O juízo “a quo” denegou a segurança.
A contribuinte interpôs recurso de apelação, reiterando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos expostos na inicial.
Em sessão realizada em 07.10.2020, o Desembargador Leonel
Costa (relator sorteado) apresentou voto considerando prejudicado o exame do
recurso de apelação, renovando os fundamentos expostos em sua decisão
monocrática proferida no agravo de instrumento n. 2076498-11.2020.8.26.0000. Por
sua vez, o Desembargador Bandeira Lins (relator designado) abriu divergência para
manter a sentença denegatória da segurança.
Na sessão de julgamento de 14.10.2020, em julgamento
estendido, o relator sorteado foi vencido pela maioria, sendo designado o
Desembargador Bandeira Lins para relatar o caso.
Acompanho o relator designado interpretando, para tanto,
que a decisão suspensiva da segurança proferida pelo Ministro Dias Toffoli não
repercute para esvaziar a matéria devolvida em sede de apelação, porquanto a
impetração quer para suspender o recolhimento mensal dos parcelamentos ativos
durante o período da crise sanitária e, com isso, evitar a consumação do prejuízo.
Como se percebe, sobrevive o interesse em relação ao direito alegado e, por isso,
aquela decisão proferida na suspensão de segurança repercute, se o caso, para
suspender o cumprimento provisório da sentença, seja em razão de liminar
concedida, seja por conta de sentença concessiva da segurança enfrentada por
recurso de apelação sem efeito suspensivo.
O artigo 15 da Lei n. 12.016/09 deixa claro que “quando, a
requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério
Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo
recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da
sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco)
dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição”.
Nesse contexto, não impede a análise do pedido em cognição
exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a apelação deve ser apreciada, cabendo à devolução
dos autos ao ilustre relator para a apresentação de voto sobre o substrato da
demanda, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno dessa Corte.
Pelo exposto, acompanho o voto do relator designado, para o
fim de negar provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
1418FC46
1
0
3
8
Declaraç
ões de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141C1640
3
9
4
1
Declaraç
ões de Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
147DCD69
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018706-54.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.